Tribunal: TJDFT
Processo: 0702744-65.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS AVOENGOS. SUBSIDIARIEDADE. POSSIBILIDADE DE A GENITORA ARCAR COM ALIMENTOS. GENITOR PRESO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os avós podem ser chamados para prestar os alimentos de que o neto necessita, quando comprovado que seus genitores estão impossibilitados de sustentá-lo.
2. Na fixação dos alimentos, deve-se levar em consideração a capacidade de o alimentante prestar alimentos e as necessidades do alimentando (art. 1.694, § 1o, do CPC).
3. No caso concreto, a avó não dispõe de recursos para prestar alimentos à neta sem comprometer o próprio sustento e do filho portador de Síndrome de Down.
4. Apelação não provida. Unânime.